Tribunal: TJPA
Processo: 0803396-47.2017.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0803396-47.2017.8.14.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: GENIVALDO MORAIS DE BRITO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME:

1. O Recurso. Agravo interno com base no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a recurso especial amparado nos temas 129 do STJ e 1002 do STF.

2. O fato relevante. Saber se correto o juízo de conformidade na aplicação da tese fixada no Recurso Repetitivo nº 1108013/RJ (Tema 129/STJ) e no Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1002/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Saber se o pagamento de honorários sucumbenciais pelo Município de Castanhal à Defensoria Pública do Estado do Pará está em consonância com as diretrizes estabelecidas no Recurso Repetitivo nº 1108013/RJ (Tema 129/STJ) e no Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1002/STF)

Tese do Tema 129 do STJ: Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.

Tese do Tema 1002 do STF: I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Sendo a parte vencedora na demanda representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, deve o ente municipal pagar a esta os honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO:

5. Aplicabilidade dos Temas 129 do STJ e 1002 do STF. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 7ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 19 a 26 de fevereiro de 2025), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno
em recurso especial, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto, Vice-Presidente.

Afirmaram
impedimento / suspeição
os Desembargadores
Rômulo José Ferreira Nunes e Vania Lucia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 22159620), interposto contra tópico da decisão que negou seguimento a recurso especial (ID 21.306.860), com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, aplicando-se ao caso os Temas 129 do STJ e 1002 do STF.

O acórdão, por sua vez, foi assim ementado por esta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO.ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM. TESE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CPC. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF.NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REFORMA QUANTO A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM RECENTÍSSIMO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 1140005/RJ, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1002). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2ª Turma de Direito Público. Rel. Des. Luiz Neto. Disponibilizado no PJE em 04/03/2024).

Alega a defesa, em síntese, que a decisão recorrida adentrou em demasia no mérito, usurpando da competência do STJ e que o município de Castanhal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Subsidiariamente, contudo, alega que, considerando as regras de repartição de competência na área da Saúde, seria o caso de primeiro determinar que o Estado do Pará forneça o medicamento pleiteado pela parte recorrida, tendo em vista maiores condições financeiras para arcar com os custos do tratamento demandado; por fim, pede que seja observado o princípio da reserva do possível.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 23459370).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por representante legalmente habilitado nos autos.

Não houve pagamento do preparo, porquanto
isento de custas.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
conheço do presente recurso.

No mérito,
verifico que
não assiste razão à parte recorrente, a qual não demonstrou as diferenças materiais entre o caso concreto julgado por esta Corte e o que deu ensejo ao precedente aqui citado.

Entendo, assim, que
deve ser mantida a decisão que negou o seguimento ao recurso especial
com base nos Temas 129 do STJ (Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante) e 1002 do STF (É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição), e prestigiada, por consequência, a análise os fatos e a interpretação normativa realizados pela Turma Julgadora, de cujo voto condutor do acórdão extraio o seguinte excerto:

“Sobre a condenado ao pagamento de verba de sucumbência em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, também não carece de alteração neste ponto, visto que, conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), onde destacou ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

Desse modo, conforme o julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ no que se refere à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002) e com observância a obrigatória do (CPC, ([1]) art. 927, III), nota-se que não assiste razão o agravante.”

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 27/02/2025